Tribunal: TJSP
Processo: 2236275-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Compensação de valores – Inadequação – Eventual crédito da recorrente que não é líquido – Juros a serem contados dos vencimentos das parcelas, considerada a data da citação – Necessidade de realização dos cálculos por perito ou pela contadoria judicial – Recurso provido em parte.